Tribunal: TJDFT
Processo: 0745783-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOVAS DILIGÊNCIAS. PROVIDÊNCIAS CUMPRIDAS PELO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é necessário, para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, que a autora apresente fotografias do veículo ou outros meios documentais similares, bastando, quanto a esse aspecto, que o endereço indicado esteja completo e não tenha sido diligenciado anteriormente sem êxito. Precedentes.
2. De acordo com o princípio da legalidade, as diligências para a execução do mandado de busca e apreensão e as respectivas providências de remoção e depósito do bem incumbem ao Oficial de Justiça, que certificará as circunstâncias do cumprimento do mandado e verificará se o veículo efetivamente se encontra no local indicado.
3. A autora indicou novo endereço para a renovação de diligências e recolheu as custas intermediárias referentes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão. Assim, a parte apelante cumpriu adequadamente as determinações judiciais, não havendo razão para a extinção do processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual.
4. Recurso conhecido e provido.